Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735179-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo. 3. A sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. A determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença não torna a Sentença nula. 4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 4.1. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 4.2. Nos termos do art. 942 do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 4.3. Constata a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 5. Recursos conhecidos e não providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 3. A juntada de documentos nos autos é de inteira responsabilidade dos advogados, de modo que deveria ter empregado a diligência necessária para conferir a suficiência e a regularidade da documentação apresentada. 3.1. No caso, a supressão dos nomes da segunda lista é de facílima detecção, bastando uma análise superficial dos quatorze primeiros nomes da segunda lista para verificar que os dois primeiros nomes da primeira lista foram suprimidos da segunda lista. 3.2. O contrato firmado entre as partes não exclui de modo alguma essa responsabilidade dos advogados. 4. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 122, 421, 422 e 601, todos do Código Civil, bem como 32 da Lei 8.906/1994 (EOAB), ao argumento de que deve ser afastada a responsabilidade atribuída ao ora recorrente, tendo em vista que os advogados não praticaram qualquer ato (confecção e conferência das listagens) que não guardasse relação com o exercício profissional (atos postulatórios ou reservados à advocacia) e cuja responsabilidade e execução teriam sido contratualmente atribuídos a outrem (ao próprio mandante), por força do qual o escopo de serviço, vigilância e empenho dos advogados teria sido contratualmente restrito, criando a legítima expectativa nos causídicos que estava sendo devidamente cumprido ou que o mandante comunicaria eventual caráter complementar ou incompletude das listagens. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Ab initio, cumpre observar que o recurso se encontra tempestivo porque consta dos expedientes do PJe a ciência no dia 10/2/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 122, 421, 422 e 601, todos do CC, bem como 32 da Lei 8.906/1994 (EOAB), pois restou assentado no aresto resistido: “revela-se completamente descabida a tese sustentada pela parte embargante no sentido de que, em razão do teor da referida cláusula contratual, ao se atribuir à FENAPEF a responsabilidade da confecção e conferência das listagens, o escopo de serviço, vigilância e responsabilidade dos advogados foi contratualmente restringido pelas partes, de modo que quanto a esta específica conduta não se pode entender ou pressupor que deveriam tê-la desempenhado com todas as suas forças e condições” (ID 53881602 – pág. 4). Ora, compete ao advogado zelar pela suficiência e pela regularidade da documentação apresentada pelo seu cliente. Conclui-se, portanto, acertada as conclusões alcançadas pela Sentença recorrida quanto à responsabilidade da sociedade de advogados no dano experimentado pela parte autora” (ID 66028897). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027